Tribunal: TJPA
Processo: 0804928-28.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804928-28.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO NOBRE DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE INCIDENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Não merece acolhimento a pretensão. Existência de processo, cadastrado no SEEU sob o nº 2001463-68.2022.8.14.0401, de onde se extrai que a execução do paciente foi iniciada em 19/05/2022, sendo protocolado pela defesa um Incidente de Progressão de Regime na data 20/05/2022, não havendo como prosperar o presente
mandamus
, sob pena de supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de das Execuções Penais. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAIRO NOBRE DE LIMA,

contra ato do
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi
processado, julgado e condenado pela suposta prática do delito previsto no Artigo 209 do CPM, ocasião em que foi fixada a pena de 02 (dois anos) e 06 (seis) meses, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante desse resultado, os impetrantes ingressaram com ordem de
habeas corpus
requerendo a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, o qual não foi conhecido por este E. TJPA. Ato contínuo interpuseram Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado provido, reconhecendo a ilegalidade, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Asseveram os impetrantes que apesar do TJPA ter sido intimado da decisão, até o presente momento permanece o paciente em regime mais gravoso e, face ao tempo transcorrido desde então este já faz a progressão de regime ao aberto, porém continua em regime mais gravoso, por inexistir processo de execução.

Assim, para fazer cessar o constrangimento ilegal em desfavor do paciente, a impetração requer a concessão da liminar, a fim de que seja concedido o benefício de progressão de regime para o aberto, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Em razão de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos para o Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID
9325294 - Pág. 1 a 2), esclarecendo o seguinte:

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente JAIRO NOBRE DE LIMA, informo a V. Exa.: A Secretaria deste Juízo informou que não consta processo de execução penal em desfavor do apenado em trâmite neste Juízo. Em consulta ao sistema INFOPEN observa-se que o apenado encontra-se no CRCAN. A competência do Juízo da Vara de Execução Penal tem sua gênese condicionada à efetivação da prisão do apenado, sendo firmada após o encaminhamento da guia de recolhimento, denúncia, sentença e demais documentos, nos moldes dos arts. 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, bem como do art. 1º da Resolução nº 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, estando de acordo com o Provimento nº 002/ 2007/CJRMB. Em razão das informações vazadas pela Defesa, este Juízo solicitou ao Juízo sentenciante (Vara Única da Justiça Militar) o encaminhamento, no prazo de 10 dias, dos documentos necessários ao início da execução conforme determina a resolução nº 113 do CNJ, consignando a necessidade da ocorrência do trânsito em julgado da condenação ou sentença condenatória com prisão preventiva decretada, assim como o efetivo cumprimento de mandado de prisão. [...]

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O presente
writ
visa à obtenção da liberdade provisória do paciente sob fundamento de que o mesmo se encontra em regime mais gravoso do que necessário, pois inexiste processo de execução em seu nome na Vara de Execuções Penais.

Compulsando os autos, verifico que o Parquet de 2º grau assinalou a existência de processo, cadastrado no SEEU sob o nº
2001463-68.2022.8.14.0401, de onde se extrai que a execução do paciente foi iniciada em 19/05/2022, sendo protocolado pela defesa um Incidente de Progressão de Regime na data 20/05/2022.

A seguir, o processo foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação, tendo retornado na data de 27/05/2022 com parecer favorável do
Parquet
, pendente de decisão pelo Juízo da Execução.

Nesse passo, em que pesem as alegações apresentadas não há como prosperar o presente
mandamus
, sob pena de supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de das Execuções Penais. Neste sentindo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR. FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. TEMA NÃO APRECIADO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 2. Ainda, a decisão prolatada em abril de 2020 e não há menção de pedido de revogação da prisão domiciliar perante o Juízo das execuções. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 739.038/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Não tendo sido, o mérito do beneplácito, ainda, objeto de manifestação expressa do julgador a quo, inviável o pronunciamento deste Órgão Colegiado sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecimento. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, NÃO CONHECER da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. (3164580, 3164580, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-02, publicado em 2020-06-04)

Diante do exposto,
em harmonia com o parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022